Tribunal: STF
Processo: Rcl 38993
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação constitucional. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material 3. Indicação de paradigma sem efeito vinculante. 4 Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Embargos de declaração rejeitados.